Tribunal: STF
Processo: Rcl 51564
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.751/SE. VIOLAÇÃO DO PARADIGMA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Energia Administradora de Transportes Ltda., em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5387551-96.2021.8.09.0000, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.751/SE.
 
 2.	A reclamante alega que o Tribunal reclamado rejeitou o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 14-B da Lei nº 11.651, de 1991 (Código Tributário do Estado de Goiás), arguido em decorrência da cobrança excessiva de taxas judiciárias, por desrespeito ao princípio da razoabilidade e ao caráter de contraprestação das taxas.
 
 3.	Sustenta violado o seu direito à efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que o valor atribuído às custas iniciais ultrapassa a razoabilidade e a proporcionalidade com o serviço prestado, razão pela qual se caracteriza como tributo de caráter confiscatório e empecilho de acesso à Justiça.
 
 4.	Requer a procedência do pedido, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.751/SE. Pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 114-B do Código Tributário do Estado de Goiás e o estabelecimento do limite das taxas judiciárias estaduais no valor de R$ 70.590,00 (setenta mil e quinhentos e noventa reais), de acordo com os parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objeto da ADI nº 5.612/DF. Sucessivamente, busca o ressarcimento do valor pago a maior.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, pretende-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 114-B do Código Tributário do Estado de Goiás, além de se alegar a inobservância, pelo Juízo reclamado, da decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.751/SE, cuja ementa possui os seguintes termos:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS JUDICIÁRIAS E CUSTAS JUDICIAIS. COBRANÇA CONCOMITANTE. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. VALORES FIXADOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ADITAMENTO ACEITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não impede o conhecimento da ação direta a revogação da norma impugnada por outra de conteúdo similar. Precedentes.
2. Os valores cobrados coincidem com outros apreciados e referendados em outras ações e não se verifica excesso no aumento proposto por qualquer das leis.
3. Taxas judiciárias e custas judiciais são espécies do gênero custas, podendo ser cobrados simultaneamente e não havendo a caracterização de bis in idem. Precedentes.
4. Admite-se o cálculo das custas com base no valor da causa desde que fixados valores máximos razoáveis, de acordo com a jurisprudência e com a Súmula 667 do STF.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
6. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘(i) A incidência de custas e taxas judiciais não viola, por si só, os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade; (ii) o valor da causa pode servir de base de cálculo das taxas judiciais desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade’.”
(ADI nº 5.751, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021)
 
 8.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar as leis do Estado de Sergipe, fixou tese com o seguinte teor: “(i) A incidência de custas e taxas judiciais não viola, por si só, os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade; (ii) o valor da causa pode servir de base de cálculo das taxas judiciais desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade”.
 
 9.	A 3ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao agravo de instrumento interposto, em acórdão assim ementado (e-doc. 5, pp. 7-8; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECLUSÃO LÓGICA. 
1- A declaração incidental de inconstitucionalidade somente pode ser veiculada quando o relator do órgão fracionário vislumbrar a mácula constitucional, a ser eventualmente declarada no órgão competente em respeito à Cláusula de Reserva de Plenário. Caso contrário, não deve ser alçado o feito ao Órgão Especial, uma vez que as leis possuem ínsita presunção de constitucionalidade. 
2- Não se apresenta desproporcional o pagamento de custas no valor de R$ 123.044,89 (cento e vinte e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), quando o valor da causa foi orçado no importe de 13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais). 
3- Não se percebe traço de inconstitucionalidade no art.114-B do Código Tributário Estadual, que prevê um limite máximo, relativamente ao valor das custas processuais, e se apresenta razoável, mesmo corrigido monetariamente pelo Poder Judiciário, através de sua Corregedoria de Justiça, conforme autorização legal. 
4- Ocorre preclusão lógica, prevista no art. 1.000 da lei processual civil, quando a parte realiza um ato incompatível com a sua vontade de recorrer, implicando em aceitação tácita a respeito, como ocorre no caso em que são pagas as custas judiciais e se pretende a sua minoração para R$5.000,00, o que também não se apresenta razoável, quando o proveito da demanda, estimado pela própria parte alcança a cifra de milhões de reais. 
AGRAVO DESPROVIDO”.
 
 10.	O Juízo reclamado, ao rejeitar os embargos de declaração opostos, manteve o acórdão recorrido, entendendo não se vislumbrar ofensa ao princípio da razoabilidade nos parâmetros de cobrança das custas processuais daquele Tribunal, em decisão cujos trechos transcrevo, para fins de cotejo (e-doc. 6, p. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...). Entendo, de início, que o recurso de embargos declaratórios deve ser rejeitado. 
Explico. 
De fato, não se vislumbra ofensa ao princípio da razoabilidade nos parâmetros de cobrança das custas processuais deste tribunal. Mesmo que alguns Estados da Federação cobrem custas em valores menores, os ônus pecuniários processuais, autorizados pela legislação atinente à matéria, conforme já discorrido no voto embargado, incluindo a lei que se pretende inquinar de mácula de inconstitucionalidade, o art. 114-B, do Código Tributário do Estado de Goiás, não se apresentam desarrazoados, notadamente neste caso, em que, conforme dito no voto embargado, o valor da causa foi orçado em R$13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais), e as custas inicial, no importe de R$ 123.044,89 (cento e vinte e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Na verdade, as respostas aos questionamentos do embargante, que pretendia no recurso, a minoração das referidas custas para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), inclusive, sob o ponto de vista da constitucionalidade e sob o prisma da razoabilidade, foram amplamente debatidas, senão vejamos:
“(…) Desta forma, no caso em estudo não deve ocorrer a instauração do incidente de inconstitucionalidade, nem a remessa deste feito à Corte Especial deste Tribunal, uma vez que a mácula do art. 114-B do Código Tributário do Estado de Goiás, Lei 11651/91, não é vislumbrada nesta oportunidade. 
De fato, o Supremo Tribuna Federal tem se posicionado pela constitucionalidade das leis que regem o pagamento de custas processuais, desde que exista uma limitação máxima do respectivo valor e este esteja dentro de parâmetros razoáveis, senão vejamos: 
‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS JUDICIÁRIAS E CUSTAS JUDICIAIS. COBRANÇA CONCOMITANTE. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. VALORES FIXADOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ADITAMENTO ACEITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não impede o conhecimento da ação direta a revogação da norma impugnada por outra de conteúdo similar. Precedentes. 2. Os valores cobrados coincidem com outros apreciados e referendados em outras ações e não se verifica excesso no aumento proposto por qualquer das leis. 3. Taxas judiciárias e custas judiciais são espécies do gênero custas, podendo ser cobrados simultaneamente e não havendo a caracterização de bis in idem. Precedentes. 4. Admite-se o cálculo das custas com base no valor da causa desde que fixados valores máximos razoáveis, de acordo com a jurisprudência e com a Súmula 667 do STF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 6. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘ (I) A incidência de custas e taxas judiciais não viola, por si só, os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade; ( II) o valor da causa pode servir de base de cálculo das taxas judiciais desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade. (STF-ADI nº 5.751, relator, Min Roberto Barroso, SESSÃO VIRTUAL DE 11/06/2021 A 18/06/2021). 
‘CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TAXA JUDICIÁRIA. CÁLCULO SEM LIMITE SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JURISDIÇÃO. SÚMULA 667 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal já consolidou por reiteradas decisões, que as custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas. A taxa judiciária remunera os serviços jurisdicionais prestados pelo Estado à população e a fixação de sua base de cálculo tem como referência o valor da causa. Assim, ao ajuizar uma ação, o demandante irá recolher as custas judiciais com base no valor atribuído à causa. 2. Neste sentido, as custas judiciais exigidas quando do ajuizamento das diversas ações, são consideradas determinantes para o acesso à Justiça, eis que não podem onerar o demandante a ponto de dificultar ou mesmo impedir tal acesso, constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 3. Destarte, há que se estabelecer um limite para o cálculo da taxa judiciária, eis que a fixação desta exação em valores excessivos constitui inaceitável obstáculo ao acesso à Justiça, advindo daí a sua inconstitucionalidade. 4. O STF firmou entendimento no sentido de serem inconstitucionais as taxas judiciárias calculadas sem limite, conforme dispõe a Súmula 667, do STF. 5. Apelação conhecida e provida.(TJ-PI - Apelação / Reexame Necessário REEX 00066551819998180140 PI 201100010016376, publicado em 19/02/2015). 
Referida jurisprudência decorre do entendimento sumulado naquela mesma Corte suprema, cujo enunciado segue transcrito:
‘“Súmula 667/STF - Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.’ 
Conforme se vê, não existe vedação à estipulação de custas judiciais sobre o valor da causa. O estabelecimento de um teto máximo é que se constitui em um dos parâmetros para a apreciação da constitucionalidade, que neste caso resta aferida positivamente, uma vez que o dispositivo de lei apontado como inconstitucional, qual seja, o Código Tributário do Estado de Goiás traz essa limitação, nos seguintes termos: 
‘Artigo 114-B. O valor da Taxa Judiciária -TXJ- corresponderá ao resultado da aplicação das seguintes alíquotas sobre a base de cálculo, limitado ao máximo de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)’. 
Portanto, existe a limitação máxima em referido dispositivo tributário, e a sua valoração também não se apresenta, por si só, ainda que corrigida monetariamente, exorbitante, tendo em vista as variantes que podem surgir, de acordo com cada caso concreto submetido à apreciação judicial. 
Por outro lado, no específico caso em apreço, à demanda ajuizada pela agravante foram atribuídas custas no valor de R$ 123.044,89 (cento e vinte e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), enquanto que o valor conferido à causa respectiva é de R$13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais). 
Do mesmo modo, não se deve descurar que o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais), estabelecido no Código Tributário Estadual foi incluído pela Lei nº 17.914, editada ainda no ano de 2012. Desta feita, considerando o poder corrosivo da inflação sobre a moeda, referida valoração deveria sofrer reajustes com o passar do tempo. 
Nessa linha de raciocínio, o Regimento de Custas do Estado de Goiás, que regulamenta o tema em enfoque, Lei nº 14.376, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, por sua vez traz as tabelas para a adoção das custas judiciais (previstas no art. 54), e estas sofrem atualizações anuais, autorizadas pelo art. 48 da referida norma regimental, que traz a redação: 
‘Art. 48 - Os valores dos emolumentos e custas constantes deste regimento e de suas tabelas poderão ser reajustadas por ato do Corregedor-Geral da Justiça, com base no mesmo índice utilizado pela Secretaria da Fazenda para correção dos valores constantes do Código Tributário do Estado de Goiás, instituído pela Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1999, fazendo-se publicar as respectivas tabelas até o último dia do ano, observado o princípio da anterioridade.’ (destaquei). 
Ainda, referidas tabelas foram substituídas na Resolução nº 81/2017, que ratificou a possibilidade de sua atualização anual, e no ano em curso os reajustes de aludidas tabelas, foram elaborados pela Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás, obedecendo o princípio da anterioridade, no mês de dezembro do ano de 2020, por meio do Provimento nº 045/2020, que dispõe: 
‘CONSIDERANDO que o índice utilizado para a correção das custas e dos emolumentos é o da variação do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, o qual acumulou, nos últimos doze meses (dez/2019 a nov/2020), uma variação de 24,28% (vinte e quatro inteiros e vinte e oito centésimos por cento), conforme informação constante no PROAD 202012000251347.’.
Em suma, existe um parâmetro máximo, previsto no dispositivo legal acoimado de inconstitucional e previsto no Código Tributário Estadual, e o valor das custas não se apresenta desproporcional, e nem mesmo com caráter confiscatório hábil a derruir a autonomia financeira do Tribunal de Justiça para corrigir referidas custas, mormente para uma causa à qual foi atribuído um valor de 13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais). 
Ainda, tendo em conta que a inconstitucionalidade incidental foi afastada, a pretensão do agravante para que seja estabelecido um limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em conta o proveito econômico da demanda, por ele mesmo orçada em 13.420.258,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais), se apresenta de todo desarrazoada. 
(…) 
E ainda relativamente à pretensão de minoração do quantum em comento, colocando uma pá de cal sobre o assunto, vê-se que o autor/agravante pagou em primeiro grau as custas contra as quais se insurge, o que implica em preclusão lógica, ocorrente quando a parte realiza ato incompatível com outro já praticado, do qual se extrai aceitação tácita a respeito. O tema é disciplinado pela lei processual civil, que reza: 
‘Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.’.
Dessarte, continuo entendendo não existirem máculas de constitucionalidade, nem de razoabilidade no dispositivo de lei apontado, mormente quando aplicado a situações como esta, objeto do recurso, em que o valor da causa equivale a dezenas de milhões, não havendo impedimento ao acesso à justiça, com a fixação de custas no valor apontado. 
Ante o exposto, rejeito este recurso de embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. (...).
 
 11.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, situação de teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, até porque o decisum está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.751/SE.
 
 12.	Ressalto, ainda, que a pretensão da reclamante em ver declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 114-B do Código Tributário do Estado de Goiás evidencia a tentativa de utilizar a reclamação como ação direta de inconstitucionalidade, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONTRA A RESOLUÇÃO 267/2013 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE ALTERA O MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ATO NORMATIVO DE CONTEÚDO GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NAS ADI’S 4.357 E 4.425 (REL. MIN. LUIZ FUX). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 19.366-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 02/09/2016, p. 20/09/2016; grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO QUANTO A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, limitada a Corte reclamada ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso de sua própria competência. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl nº 19.369-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016; grifo nosso)
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.903/PB, DA ADI 3.892/SC E DA ADI 4.270/SC – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(Rcl nº 15.393-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/06/2014, p. 01/08/2014; grifo nosso)
 
 13.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator